Tribunal: TJMT
Processo: 1025978-44.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025978-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSENILDO JOSE DA SILVA - CPF: 061.677.314-54 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025978-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

Josenildo Jose Da Silva

Recorrido(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a consumidora desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para declarar a inexistência da relação contratual e do débito no valor de R$ 620,15 (seiscentos e vinte reais e quinze centavos), bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito”.

A parte Autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece no valor de
R$ 620,15 (seiscentos e vinte reais e quinze centavos) referente ao suposto contrato n° 0005092618074419.

A parte Reclamada, em sua defesa, aduziu que a negativação fora legítima, uma vez que o contrato supostamente firmado entre as partes teria sido cancelado por inadimplência do recorrente.

A douta sentença reconheceu que a origem do débito não foi devidamente comprovada, mas apesar disso, não admitiu a existência de abalos passíveis de reparação por danos morais. Por isso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexistência do débito.

Segue trecho da douta sentença:

“Quanto ao dano moral, em consulta no sistema processual PROJUDI, foi possível verificar o processo n° 8026243-60.2017.811.0002 que tramitou no Juizado Especial Cível Jardim Glória, tendo o reclamante demandado em desfavor da Telefônica Brasil S/A referente a cobranças indevidas no valor de R$ 141, 23 (cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos) inserido em 10/11/2016. Destaco que o débito da parte Reclamada foi inscrito em 10/11/2016. Logo, quando a empresa reclamada negativou o nome da parte Reclamante, a mesma já possuía inscrições legitimas em seu nome”.

A esse respeito, não se pode saber com clareza se a referida negativação persiste até o momento da inclusão discutida neste feito.

Ainda sobre isso, é importante salientar que o extrato anexado a este processo pelo Recorrente consta apenas uma única negativação (Id. 123419524), senão vejamos:

Logo, devem ocorrer reparos no julgamento de mérito desta demanda uma vez que, a meu ver, deve ser condenada a parte recorrida a indenizar o recorrente a título de danos morais.

Em outras palavras, não se vislumbra negativação preexistente a que está sendo discutida neste feito, motivo pelo qual deve haver o afastamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e a consequente responsabilização da parte recorrida a título de danos morais.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato, o que ocorreu no caso concreto.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
para

condenar a Recorrida pagar a Recorrente o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022